Tribunal: STF
Processo: ARE 1306360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – Pedido julgado improcedente pela falta de tempo de serviço que justificasse a concessão. Prescrição, eis que o pedido foi feito mais de cinco anos depois. Autora que já é aposentada. Questão bem apreciada. Improvimento, manutenção pelos próprios fundamentos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, a autora pretende o pagamento retroativo do abono de permanência desde a data que completou os requisitos para a aposentadoria especial (dezembro de 2013 a setembro de 2018), porém a distribuição da presente ação correu em 13 de janeiro de 2019.
    Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 13 de janeiro de 2014, pelo que passo a análise ao pedido em relação às parcelas referente ao período de 13/01/2014 a 14/09/2018.
    A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisada.
    No mérito, a ação é improcedente.
    Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 40, caput, §§ 1º, III e 5º, conferiu o direito de aposentadoria por regime especial aos professores que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
    (...)
    Analisando os referidos preceitos constitucionais e a documentação apresentada aos autos verifica-se que a autora não cumpriu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária em dezembro de 2013 como informado na inicial.
    Isto porque, conforme verifica-se da certidão de validação de contribuição de fls. 53, em 03/01/2018, a autora contava com 50 anos de idade e de 29 anos e 364 dias de contribuição, bem como com 28 anos, 1 mês e 14 dias de efetivo exercício de serviço público e 11 anos, 8 meses e 10 dias de efetivo exercício no cargo em que se aposentou.
    Apesar da autora não ter apresentado qualquer documento referente ao ano de 2013, analisando o documento acima mencionado verifica-se que em dezembro de 2013, quando alega que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria especial, a requerente contava com 46 anos de idade e se aproximava dos 25 anos de contribuição.
    Quando, para fins de aposentadoria especial (Art. 40, § 1º, III, a e § 5º da Constituição Federal), deveria contar com 50 anos de idade e 25 de contribuição. 
    Assim, verifica-se que, ao contrário do alegado na inicial, em dezembro de 2013 a autora não havia preenchido os requisitos exigidos para a aposentadoria especial.
    Desta forma, a autora não faz jus ao abono de permanência ora pleiteado.
    O abono de permanência é uma vantagem instituída pela Constituição Federal, previsto no art. 40, parágrafo 19 e incorpora-se, incontinenti, ao patrimônio do servidor com a continuidade no serviço público quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria.
    (...)
    O texto constitucional foi expresso em dizer que, para a concessão do abono de permanência, basta o preenchimento de dois requisitos por parte do servidor: pressupostos preenchidos para a aposentadoria voluntária e permanência em atividade, o que a autora não cumpriu como acima explanado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente